Tribunal: TJSP
Processo: 2138085-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação indenizatória por danos matérias e morais – Alegação de ingestão de produto com corpo estranho - Autora que busca autorização para "envio" do produto para "devido armazenamento ao foro competente para ulterior perícia" – Indeferimento - Insurgência – Rejeição – Pedido voltado à produção antecipada de prova que, se o caso, deve ser postulado em incidente com observância

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação indenizatória por danos matérias e morais – Alegação de ingestão de produto com corpo estranho - Autora que busca autorização para "envio" do produto para "devido armazenamento ao foro competente para ulterior perícia" – Indeferimento - Insurgência – Rejeição – Pedido voltado à produção antecipada de prova que, se o caso, deve ser postulado em incidente com observância de rito próprio – Precedente – RECURSO IMPROVIDO.